Tribunal: TJSP
Processo: 1123345-40.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRECHO DE RETORNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de British Airways PCL, devido ao extravio temporário de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. TRECHO DE RETORNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em face de British Airways PCL, devido ao extravio temporário de bagagem, no trecho de retorno.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade civil da companhia aérea e a existência de danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem.
III. Razões de Decidir
Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Tratados internacionais que têm prevalência nas discussões acerca de danos materiais oriundos de extravio de bagagem, o que não se verifica in casu.
Responsabilidade objetiva da companhia ré, nos termos do artigo 14 do CDC.
Incontroversa a falha na prestação de serviços diante do extravio temporário da bagagem do autor.
Todavia, o defeito no serviço não gerou, na situação em tela, lesão imaterial, tendo em vista que o extravio temporário ocorreu quando o autor retornava a sua residência, não acarretando desestabilização psicológica ou alteração do comportamento habitual do autor. Lesões aos direitos personalíssimos do autor não verificadas.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva da companhia aérea não implica automaticamente em danos morais. 2. A falha na prestação do serviço deve causar lesão grave aos direitos da personalidade para justificar indenização por danos morais.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14. Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §11.
Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1018604-80.2023.8.26.0003, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 23/07/2024. TJSP, Apelação Cível 1107710-24.2021.8.26.0100, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 14/09/2022. TJSP, Apelação Cível 1073962-64.2022.8.26.0100, Rel. Nelson Jorge Júnior, 13a Câmara de Direito Privado, j. 15/03/2024.